Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742077-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURO ANDRÉ DE JESUS JUNIOR, parte autora, contra a r. decisão (ID 243870734 e embargos de declaração ID 248945294) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ação coletiva (processo n. 0702236-81.2025.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso. Liminar indeferida (ID 77114885). Petição da agravante requerendo a desistência integral do recurso (ID 78325235). Petição de concordância da parte adversa (ID 79284267), após despacho da relatoria (ID 78355808). É o breve relatório. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Diante do petição de desistência do recurso apresentada pela recorrente (ID 78325235), com poderes para tanto (ID 76801646), deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital